Tribunal: STF
Processo: MS 24130
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-16
Data de publicação: 2008-04-16

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. Interesse social. Reforma Agrária. Imóvel
   rural. Levantamento de dados e informações. Vistoria. Prévia
   comunicação escrita ao proprietário, preposto ou representante.
   Elemento essencial do devido processo da lei (due process of
   law). Inobservância. Proprietária pessoalmente cientificada por
   ofício e aviso de recebimento sem menção da data em que foram
   recebidos. Notificação irregular e ineficaz. Nulidade do decreto
   reconhecida. Ofensa a direito líquido e certo. Segurança
   concedida. Aplicação do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.629/93, cc.
   art. 5º, LIV, da CF. Precedentes. Voto vencido. Para efeito do
   disposto no art. 2º, § 2º, da Lei federal nº 8.629, de 25 de
   fevereiro de 1993, com a redação da MP nº 1.577, de 11 de junho
   de 1997, reputa-se irregular e ineficaz a notificação recebida
   pelo proprietário, mas da qual não conste a data de recebimento.